Tribunal: STF
Processo: AI 511919
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
referente ao cabimento de honorários advocatícios em execução não
embargada, que, como proposta no RE, não prescinde da interpretação
de legislação infraconstitucional; ausência de negativa de prestação
 jurisdicional ou violação dos princípios compreendidos nos artigos
5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
2. Recurso
extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração: os
embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando
 a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da
questão antes suscitada: precedentes.